Tribunal: TJDFT
Processo: 0754560-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora no rosto dos autos. transferência periódica de valores. prejudicialidade externa. recurso especial pendente. suspensão dos repasses. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspende, no cumprimento de sentença, os repasses periódicos de valores penhorados, em razão da pendência de julgamento de recurso especial, em que se discute a possibilidade de destaque ou retenção de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pendência de julgamento de recurso especial, que versa sobre pretensão de destaque de verba honorária do crédito principal, caracteriza prejudicialidade externa.
III. Razões de decidir
3. A suspensão por prejudicialidade externa é cabível quando a solução de recurso pendente em instância superior pode influenciar diretamente a utilidade do processo executivo, conforme CPC, art. 313, inc. V, “a”. 4. A continuidade da transferência periódica dos valores penhorados a outro feito pode inviabilizar a utilidade de eventual provimento no recurso especial, em que se discute o destaque dos honorários sucumbenciais, justificando medida conservatória até ulterior decisão do STJ.
5. A ausência de efeito suspensivo na admissão do recurso especial não impede o Juízo de adotar providências cautelares para preservar a utilidade da decisão futura, diante do risco de irreversibilidade decorrente da transferência dos valores. 6. Não há preferência entre os créditos buscados pelos Agravantes e Agravado, que são de mesma natureza. 7. A existência de acórdão anterior, em agravo de instrumento, que rejeitou o destaque dos honorários não afasta a prejudicialidade externa quando há recurso especial admitido e ainda não julgado sobre a mesma questão jurídica, cuja definição poderá alterar a destinação dos valores penhorados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Caracterizada a prejudicialidade externa (CPC, art. 313, inc. V, ‘a’) pela pendência de julgamento de recurso especial, que pode alterar a destinação dos valores constritos, impõe-se a suspensão dos repasses de quantias penhoradas até ulterior decisão.”
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”.